Tribunal: TJDFT
Processo: 0003884-75.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0003884-75.2017.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA FRANCISCA GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre os novos cálculos da contadoria (ID 71791198), no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator